Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFINIÇÃO DE TITULARIDADE E PROPORCIONALIDADE DE VERBA FIXADA EM SENTENÇA. CARÁTER ACESSÓRIO E DEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 61 DO CPC. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, cuja causa de pedir é a complementação da distribuição de honorários sucumbenciais fixados em ação que tramitou no Juízo Suscitante, de forma que a proporcionalidade do arbitramento considere a atuação da causídica naquele caso até o momento de sua desconstituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de arbitramento proporcional de honorários sucumbenciais já fixados em sentença transitada em julgado, quando há controvérsia quanto à titularidade e à proporção da verba em razão de substituição de patronos no curso da ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão deduzida não visa à constituição de crédito novo ou à cobrança de honorários contratuais, mas à definição da titularidade e da proporção de verba sucumbencial já reconhecida no título judicial formado na ação principal.
4. A controvérsia exige análise do iter processual da ação originária, da extensão da atuação profissional de cada patrono e da correlação entre o trabalho desenvolvido e o resultado obtido, evidenciando vínculo lógico e jurídico entre as ações judiciais.
5. A ação de arbitramento, nessa hipótese, possui caráter acessório ou funcionalmente dependente da ação principal, pois não subsiste sem o título judicial que lhe serve de pressuposto.
6. O art. 61 do CPC impõe que a ação acessória seja proposta perante o juízo competente para a ação principal, a fim de preservar a unidade da jurisdição, a coerência das decisões e a economia processual. 6.1. Igualmente, o regime jurídico dos honorários advocatícios, previsto no art. 85 do CPC e nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.906/94, confirma que os honorários sucumbenciais integram o título judicial e devem ser apreciados nos limites da decisão que os fixou.
7. A autuação em processo apartado não altera a natureza jurídica da pretensão nem rompe o vínculo de dependência com a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A ação de arbitramento proporcional de honorários sucumbenciais já fixados em sentença possui caráter acessório ou funcionalmente dependente da ação principal.
2. A definição de titularidade e repartição de honorários sucumbenciais integra o conteúdo patrimonial do título judicial que os fixou.
3. Compete ao juízo que proferiu a sentença processar e julgar ação destinada a definir a proporção e a titularidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 61 do CPC.